Tribunal: TJDFT
Processo: 0750598-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. FORMA DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE PERITO. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O julgador não está autorizado a ampliar os temas de cabimento do agravo de instrumento previstos no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, devendo relativizar a taxatividade da legislação apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp. 1704520/MT).
3. “2. No caso, i) a decisão de origem se limitou a definir produção de prova e forma de pagamento de honorários de perito (rateio); ii) decisão que, à vista do art. 1.015, CPC, não passível de ser atacada via agravo de instrumento; iii) nenhuma urgência decorrente da inutilidade do julgamento das questões em sede de eventual recurso de apelação (artigo 1009, § 1o, CPC), de eventual perecimento do direito vindicado. 2.1 'A decisão interlocutória acerca da competência para processamento da demanda, prescrição e responsabilidade pelo custeio de prova pericial não se enquadra no rol previsto na legislação - art. 1.015, do CPC - para impugnação pela via do agravo de instrumento, o que inviabiliza o conhecimento do recurso pela falta de pressuposto objetivo de admissibilidade consistente no cabimento.' (Acórdão 1161032, 07214072520188070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 1/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1260388, 07073832120208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Agravo interno conhecido e não provido.